Tribunal: TJPA
Processo: 0808366-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808366-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAYARA RODRIGUES DE PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME: ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE COM FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INC. V, DO CPPB. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. CRIME GRAVE PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA,
IN CASU
, O DE ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NA CRIAÇÃO DA INFANTE.ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

2.
O fato da paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
Por fim
, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame é diversa da decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Ademais, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação da sua filha menor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente DAYARA RODRIGUES DE PAIVA, presa preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do Processo nº 0002726-66.2020.8.14.0070.

Consta da impetração
, que no dia 22/04/2020, a paciente foi presa e autuada em estado de flagrância delitiva pela autoridade policial da cidade de Abaetetuba/PA, sob a imputação de ter praticado o crime previsto no art.157 do Código Penal brasileiro.

Que a prisão em flagrante da paciente foi convertida, pelo Juízo coator, em custódia preventiva, em razão do que ela se encontra recolhida no cárcere do Centro de Recuperação Feminino –CRF, em Ananindeua, enquanto aguarda a
persecutio criminis in judicio.

Alega que nesse cenário, resta claro, portanto, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, em razão da falta de fundamentação idônea da decisão que converteu em preventiva à prisão em flagrante que lhe foi imposta, bem como pela ausência de manifestação do Juízo Coator acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e pela inobservância do artigo 318, V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP da Suprema Corte Nacional.

Destaca a ilustre causídica, que sua constituinte é ré primária, possui residência fixa, ocupação lícita (vende churrasco em seu carrinho), bons antecedentes, além de ser mãe solteira de uma menina de apenas 1 ano e 22 dias, de quem é a única responsável.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB, ou, ainda, concedendo à Paciente o benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inc. V, do mesmo Diploma Legal, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Às fls. 26/27 (ID 3519596)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Às fls. 34/36 (ID 3544186)
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Narra a exordial acusatória que na madrugada de 04/04/2020, por volta das 01h00min, os denunciados BRENO CORRÊA DOS SANTOS, DAYARA RODRIGUES DE PAIVA e EZEQUIEL SOARES LIMA, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça, subtraíram do ofendido João Junior Dias Ferreira, um aparelho celular e aproximadamente R$20,00 (vinte reais), fato ocorrido na Rodovia Dr. João Miranda, próximo ao Hotel Glória, neste município.

Consta na denúncia que a ora paciente DAYARA RODRIGUES DE PAIVA contratou o ofendido para uma corrida de mototáxi, dizendo para lhe levar até a rua do Hotel Glória. Ao chegar ao endereço indicado, os acusados Breno Corrêa dos Santos e Ezequiel Soares de Lima já estavam aguardando em frente a uma residência.

Narra a denúncia que no momento em que a vítima se aproximou foi surpreendido pela abordagem dos denunciados, sendo que Breno subtraiu o aparelho celular, Ezequiel a quantia em dinheiro e Dayara as chaves da motocicleta.

A vítima conseguiu identificar a acusada Dayara e passou as informações aos policiais militares que, após diligências, conseguiram prender em flagrante a denunciada Dayara, sendo que esta revelou a identidade de seus comparsas. Perante a autoridade policial, os três acusados confessaram a prática do delito.

Destarte, considerando este juízo estar presente um dos requisitos ensejadores dessa custódia cautelar e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, dada a gravidade em concreto do delito, com o fim de garantir a ordem pública, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão de fls. 19/20, do auto de Prisão em flagrante.

A denunciada não apresenta antecedentes criminais nem responde a outras ações penais.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2020 e os respectivos mandados de citação expedidos e os acusados, citados, apresentaram resposta à acusação, estando pendente a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da vítima e testemunhas, assim como a qualificação e interrogatório dos denunciados”
.

Nesta Instância Superior,
a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Prima facie
, observa-se que o decreto constritivo não fora juntado aos autos pela impetração; porém, em consulta ao Sistema LIBRA deste E. Tribunal, observa-se o
decisum
ora atacado resta motivado de forma satisfatória, pelo que o transcrevo:

“A análise das peças que compõem o presente auto flagrancial traz a constatação de que todas as formalidades legais foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente com oitivas do condutor, das testemunhas, e dos autuados, inexistindo, por outro lado, qualquer irregularidade quanto à assinatura da nota de culpa e demais procedimentos, além de ter sido remetido à Justiça no prazo de lei.

Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante.

Entendo que o caso ora em cotejo, nesse juízo de cognição sumária, comporta a prisão dos detidos.

Vale ressaltar, que a vítima reconheceu os três autuados, afirmando, inclusive, perante a autoridade policial, que os bens apreendidos estavam em sua posse, o que aponta para indícios fortes de autoria e materialidade do delito previsto no art. 157 do CP.

Ademais, os requeridos confessaram que visavam roubar um posto de gasolina e ao vê-lo fechado, optaram por roubar o ofendido, que é moto taxista, classe de trabalhadoras conhecida por portar dinheiro em espécie.

Registre-se ainda que pelo que restou colhido nos depoimentos pela autoridade policial, o crime fora supostamente planejado em detalhes, quando a requerida tomou uma corrida com o ofendido, levando-o para uma emboscada em local ermo. Lá os seus dois comparsas aguardavam a vítima para constrangê-lo e subtrair seus bens.

Neste sentido, atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011, converto a prisão em flagrante dos indiciados em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisitos ensejadores dessa custódia cautelar (art. 312, do CPP) e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, dada a gravidade em concreto do delito, sendo obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público.

Converto a prisão em flagrante

dos encarcerados em prisão PREVENTIVA, determinando que seja informado à autoridade policial sobre esta decisão.

Como se vê da decisão supra, a autoridade coatora não só fundamentou a conversão do flagrante em prisão preventiva, arrimado em um dos requisitos do art. 312,do CPPB, qual seja, o ordem pública, assim como foi categórico em asseverar que as medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do mesmo Diploma Legal, restam insuficientes no caso em apreço.

De outra banda, cumpre destacar ainda que a Decisão Interlocutória, datada de 05/04/2020,
ID 3497034
, aliás trazida aos autos pela própria impetração, indeferindo pedido de Liberdade Provisória em prol da paciente, encontra-se com fundamentação satisfatória, não merecendo reparos.

Nessa senda, importa mencionar

que, em recentíssima decisão, datada de 16/09/2020, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente,
o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
da paciente, consoante verificado no Sistema LIBRA,

por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal.

- Dos requisitos pessoais

No caso sob exame, a alegação de que a paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz ainda a advogada impetrante, que o Juízo coator não se manifestou sobre o cabimento, ou não, das medidas cautelares prevista na novel redação do art. 319 do CPPB, tonando ilegal a custódia cautelar da paciente, consoante art. 218, do mesmo Diploma Legal.

Com efeito, verifica-se que a alegação supra não merece abrigo, já que a autoridade coatora, diferentemente do legado pela impetração, se manifestou
em todas as decisões acerca da insuficiência da aplicação de medidas cautelares
.

Ademais, de igual forma, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta creio inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura da paciente e, de acordo com as decisões do Juízo
a quo
são insuficientes, já que existem requisitos do art. 312, do CPPB a ponderar, o que inviabiliza a referida substituição, bem como deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada de 1º Grau, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

-
D
a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar

Por fim, assevera a ilustre causídica que para além de todas as ilegalidades já demonstradas, ainda há uma última a ser apontada, qual seja o indeferimento pelo Juízo coator do pleito de prisão domiciliar, em que pese a paciente comprovar possuir os requisitos necessários para a obtenção do benefício, em uma flagrante inobservância tanto do mandamento expresso no inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a custodiada que comprovar ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, quanto do atual entendimento jurisprudencial do Pretório Excelso, sufragado nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, além de outros importantes e recentes julgados tanto do STF quanto do STJ que visam garantir os Princípios da Proteção à Maternidade e à Infância e do Melhor Interesse do Menor.

Com efeito, de fato, o rol de possibilidades para a concessão do
benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar
foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318, do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Contudo, ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V.

De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame é diversa da decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, exatamente como se verifica no caso sob exame.

In casu
, a paciente está custodiada preventivamente em razão de decisão fundamentada em requisitos do art. 312, do CPPB, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, ou seja, roubo qualificado, com emprego de violência e grave ameaça à vítima, fato que ao meu ver impossibilita a concessão da referida substituição prisional, vez que o delito fora cometido com violência.

Ademais, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação da sua filha menor.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ART. 318, V DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 01. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do réu, bem como a sua concessão exige o cumprimento de alguns requisitos, a saber, a demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados do menor, devendo comprovar, através de documento/ estudo social, a inexistência de outra pessoa para cuidar da criança. 02. Não tendo o impetrante demonstrando que o filho da paciente, menor de 12 (doze) anos, não possui outra pessoa para acompanhá-lo no pós-cirúrgico, não há ilegalidade no indeferimento pleiteado.

Sopesando-se, ainda, que além da presente condenação pelo crime de roubo, a paciente responde por outro processo de roubo na Comarca de Belém, comprovado está a presença dos requisitos para manutenção da custodia cautelar. 03. Ordem denegada.
(2017.02082462-07, 175.184, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-24)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2020